Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703630-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA THEREZA LEANDRO NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória (Processo no 0743866-13.2021.8.07.0001), ajuizada por MARIA THEREZA LEANDRO NOGUEIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré, no prazo de 48 horas, contado da data da citação/intimação, o custeio da assistência domiciliar à autora, conforme prescrito em relatório médico (ID 32497373). Em suas razões recursais (ID 32497368), o agravante sustenta, em síntese, que não há, nos autos de origem, a comprovação definitiva da necessidade de todos os atendimentos requeridos pela agravada, bem como da periodicidade do tratamento, sendo, por isso, indispensável a produção de prova por meio de perícia médica judicial, a fim de que sejam sanadas as discrepâncias entre a operadora de plano de saúde e a agravada. Argumenta que a assistência durante 24 horas diárias, conforme requer a parte, não consiste, necessariamente, em atendimento a ser realizado por profissional de enfermagem, mas em auxílios diários que podem ser realizados por cuidador, cuja modalidade foge do objeto abrangido no contrato firmado entre as partes. Destaca a existência de contradição no relatório médico, que ora prescreve a visita de enfermagem semanal, ora prescreve cuidados de enfermagem 24 horas diárias. Salienta que sequer foram indicados os serviços a serem realizados por enfermeiro, bem como que não há justificativa para a realização de fisioterapia e sessões de fonoaudiologia diárias. Discorre sobre a ausência de cobertura contratual para o tratamento vindicado, além da ausência de previsão do serviço home care no rol de coberturas obrigatórias, nos termos do Parecer Técnico no 05/2019 da ANS, inclusive no que se refere ao fornecimento de terapia medicamentosa, aos procedimentos realizados em domicílio e ao custeio de materiais como cama hospitalar, fralda, curativos, dentre outros. Assevera que a cláusula contratual de exclusão da assistência domiciliar não implica em negativa de atendimento, pois continua obrigada a fornecer o tratamento da moléstia dentro do hospital. Alega que a imposição de obrigação de arcar com o oneroso tratamento domiciliar home care, às operadoras de plano de saúde, tornará inviável o exercício da atividade, ante o desinteresse da iniciativa privada por este tipo de prestação de serviço. Tece considerações sobre a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida pela agravada. Alega que, caso o recurso não seja recebido no efeito suspensivo, o processo de origem restará prejudicado, tendo em vista a possibilidade de a agravada realizar procedimentos/tratamentos às suas expensas, sem que sejam devidos. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma. Caso não seja esse o entendimento, pede, nos termos do artigo 938, §3o, do Código de Processo Civil, que o processo seja convertido em diligência, para a realização de perícia médica na autora/agravada, a fim de comprovar que o custeio do tratamento pleiteado foge do contrato de seguro, bem como a ausência de necessidade da periodicidade requerida. No mérito, requer o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, revogando-se a liminar e afastando-se a multa fixada. Preparo comprovado (ID 32497369). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Na origem, trata-se de ação cominatória ajuizada com o escopo de manutenção do fornecimento de serviço home care de alta complexidade à agravada. A decisão recorrida garantiu ao autor/agravado a cobertura da assistência domiciliar home care, nos seguintes termos (ID 32497373): No contexto de terapêutica a que se submete em virtude da moléstia de que padece, à autora foi prescrita a necessidade de assistência domiciliar “home care” (ID no 111325865). Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de até 48 horas contadas da data de sua citação/intimação, custeie à autora a assistência domiciliar tal como prescrita no retro aludido relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prescrição de serviço home care à agravada, pelo médico assistente, nos seguintes termos (ID 111325865 dos autos de origem): Paciente Maria Thereza Leandro Nogueira, nascida em 20/05/1946, vem em acompanhamento de home care desde 2016. Tem a seguintes patologias: LISTA DE PROBLEMAS: Acidente vascular cerebral subtipo hemorrágico (abril/2016) Hipertensão intracraniana trata com DVP Sequela motora e cognitiva Internação prolongada em UTI (2016) &gt; PNM associada a VM Gastrostomia (dieta enteral exclusiva) Histórico de UTI repetição tratada em home care Internação em novembro de 2021 &gt;&gt; pneumonia aspirativa Trata-se de paciente idosa sem antecedentes patológicos relevantes, com histórico de acidente vascular encefálico hemorrágico julho de 2016. Apresentou internação prolongada com estada em UTI e sequelas neurológicas (acamada, não contactante e completamente dependente para cuidados básicos de vida diária). Evoluiu com necessidade de amparo multidisciplinar por cuidados, visto a fragilidade de seu quadro de saúde. Desde então vem cuidada em ambiente domiciliar em regime de Home Care com múltiplas intercorrências infecciosas e piora progressiva de seu status funcional de necessidade de suplementação de oxigênio e aspirações freqüentes. Vinha com boa estabilidade clínica com o suporte multisdisciplinar oferecido, mas evoluiu com pneumonia broncoaspirativa e necessidade de reinternação hospitalar em ambiente de UTI. Após a alta vem como aumento de complexidade de cuidados, necessitando de manutenção de cuidado domiciliar em esquema de home care para garantir os ganhos clínicos efetivados até o momento e garantir que não haja piora das morbidades. A paciente necessita de amparo especializado de enfermagem 24 hs diárias em virtude das medicações aplicadas com complexidade, necessidade de aspiração de vias aéreas, medicação injetável e manejo de gastrostomia. Para tanto, reafirmo através deste a necessidade de cuidados integrais de saúde conforme descritivo abaixo para garantir o suporte à referida paciente devido à complexidade dos cuidados. Em vista do quadro apresentado e sob o risco de piora de seu estado de saúde por ocasião em uma internação prolongada, solicito suporte de home care para alta hospitalar com a necessidade dos cuidados e materiais que seguem: 1. Medicações de uso regular conforme prescrição 2. O2 sob cateter em cilindro e concentrador 3. Aparelho para aspiração de vias aéreas de forma recorrente ao menos 4 x ao dia 4. Fraldas geriátricas tamanho G 5. Insumos para curativo e cuidados com a paciente 6. Curativos diários e materiais para curativo 7. Cama hospitalar elétrica (devido a dificuldade de mobiliar a paciente e retirar a mesma do leito) 8. Cadeira de banho 9. Cadeira de rodas 10. Visita de enfermagem semanal 11. Cuidados de fisioterapia diários 12. Atendimento com fonoaudiologia diários 13. Visita semanal com médico 14. Visita mensal com nutricionista 15. CUIDADOS DE ENFERMAGEM 24 HS DIÁRIAS A agravante, por sua vez, informou que a agravada migraria para serviços parciais, por não pontuar para Diária de Alta Complexidade, nos seguintes termos (ID 111325866 dos autos de origem): Caro familiar, direcionamos a queixa ao prestador HOME DOCTOR e os mesmos nos esclarecem que em relação ao questionamento do Sr. Rafael quanto à diminuição de atendimentos e de materiais oferecidos, ocorreu a internação da paciente no dia 17/11/2021 e alta em 30/11/2021, onde houve nova avaliação e os materiais anteriormente encaminhados foram mantidos. Já em relação a equipe multidisciplinar, a paciente está recebendo as visitas de acordo com a indicação técnica de cada profissional. Vale ressaltar que após 30/12/2021 a paciente migrará para Serviços Parciais, pois de acordo com a condição clínica e com a tabela de avaliação NEAD a paciente não pontua para Diária de Alta Complexidade. A família foi sinalizada no dia 26/11/2021 sobre o plano terapêutico autorizado como também sobre a migração para Serviços Parciais a partir da data mencionada. Todas as informações foram alinhadas e aceitas pela filha Mariana. Ressalte-se que a filha da agravada, sua curadora (ID 111325860), em resposta à negativa da seguradora, esclareceu que não houve anuência de sua parte quanto à informada migração para Serviços Parciais, reiterando o pedido de manutenção do serviço home care (ID 111325870). Com efeito, em que pese a agravante afirmar a ausência de cobertura contratual para o tratamento vindicado, além da ausência de previsão do serviço home care no rol de coberturas obrigatórias da ANS, inclusive no que se refere ao fornecimento de terapia medicamentosa, aos procedimentos realizados em domicílio e ao custeio de materiais, certo é que vinha fornecendo a assistência domiciliar que a agravada persegue desde o ano de 2016, em decorrência de ter sofrido um Acidente vascular cerebral hemorrágico. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar home care. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de compensação por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1725002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) Por outro lado, ao contrário do que alega a agravante, o médico assistente justificou a necessidade de profissional com conhecimentos técnicos da área de saúde, por 24 horas diárias, devido às medicações aplicadas com complexidade, além da necessidade de aspiração de vias aéreas, de aplicação de medicação injetável e do manejo de gastrostomia. Por essas razões, os elementos probatórios até então acostados aos autos revelam que o quadro clínico apresentado pela agravada enquadra-se, nessa fase de cognição sumária, em situação de alta complexidade. À luz dessas ponderações, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois o tratamento médico em questão, como mencionado, afigura-se indispensável à agravada. Assim, não é possível a interrupção do atendimento médico domiciliar (home care) vinte e quatro horas oferecido à autora/agravada, pois, do contrário, haverá indiscutível risco à sua integridade física, caracterizando, pois, o periculum in mora in reverso. Ressalte-se, ainda, que não há irreversibilidade da medida sobredita, pois o suposto prejuízo, se houver, será meramente financeiro, em detrimento da preservação da vida da agravada, sendo certo que a hipótese de eventual resultado judicial favorável à recorrente poderá ensejar a posterior cobrança de valores devidos. Nessa diretriz, aliás, decidiu esta egrégia Turma Cível em caso similar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA VIDA DO PACIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. I - Tratando-se de paciente com doença de Alzheimer em estágio grave e com recomendação médica de atendimento de home care contínuo não é conveniente a sua interrupção por meio de liminar, sob pena de afetar o tratamento, caracterizando, pois, o periculum in mora in reverso. II - A discussão referente às condições de saúde do segurado e sobre a necessidade ou não da manutenção da internação domiciliar exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento. III - Não há irreversibilidade da medida no tratamento em regime de home care, pois o suposto prejuízo seria meramente financeiro, ao passo que o interesse do paciente é pela manutenção da saúde, bem estar físico e psicológico, ultrapassando meros interesses financeiros. Ademais, os valores despendidos pelo plano de saúde podem ser ulteriormente cobrados na hipótese de improcedência do pedido. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1103231, 07045717420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. (g.n.) Registre-se, ainda, ser inviável a pretensão de conversão do processo em diligência, a fim de que seja determinada a realização de perícia médica, porquanto a questão deve ser submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Ademais, nada obsta a alteração da conclusão adotada no julgamento do mérito ou após a dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator